Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA N. 1.059 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. NÃO APLICAÇÃO. VENCEDOR NO JULGAMENTO DA LIDE NO PRIMEIRO GRAU DERROTADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO A SER MAJORADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta pelo autor e, nessa extensão, negou provimento ao recurso, majorando os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa. Os embargantes alegam contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado no tocante à majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor venceu no primeiro grau de jurisdição na resolução da lide em seu favor, mas fracassou no julgamento do recurso, de sorte que há motivo para que o Tribunal majore os honorários. 3.1. Não há, contudo, base de cálculo a ser majorada, uma vez que não fora arbitrada pelo Juízo a quo. 3.2. Ademais, apesar do êxito inequívoco das contrarrazões dos réus, o tema relativo à sucumbência mínima, recíproca, ou decorrente da omissão ou error in judicando do Juízo a quo não fora devolvido ao Tribunal.
4. Contradição se verifica entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que deve ser eliminada para assegurar coerência e logicidade, com a concessão de efeitos modificativos para excluir do dispositivo a majoração dos honorários recursais, pois o vencedor no primeiro grau de jurisdição foi derrotado no julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos.
Teses de julgamento:
1. É contraditório o acórdão que, no julgamento da apelação, determina a majoração dos honorários em desfavor da parte que teve êxito no segundo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 1.022, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 dos recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1931539, 0765892-23.2022.8.07.0016, rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03/10/2024.